Tribunal: TJMT
Processo: 0001351-63.2015.8.11.0078
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001351-63.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSELI CECATTO - CPF: 896.431.191-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O autor sustenta ausência de intimação e a necessidade de requerimento da parte ré, conforme a Súmula 240/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade das intimações realizadas ao autor; e (ii) a aplicabilidade da Súmula 240/STJ na hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

As intimações realizadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico e por Aviso de Recebimento (AR) atenderam ao disposto no art. 485, §1o, do CPC, garantindo ciência inequívoca ao exequente.

A Súmula 240/STJ, que exige requerimento da parte ré para extinção por abandono, não se aplica no caso de revelia do executado, diante da ausência de oposição de embargos, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige dupla intimação do autor, sendo inaplicável a Súmula 240/STJ em caso de revelia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, RAC n.o 0027957-50.2012.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.11.2017; TJMT, RAC n.o 1003241-73.2019.8.11.0015, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Roseli Cecatto, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a decisão que determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestação nos autos não foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Afirmam que essa omissão feriu o princípio da publicidade dos atos processuais e impossibilitou que o advogado constituído tivesse ciência da determinação judicial, configurando cerceamento de defesa. Menciona que a ausência de publicação da decisão judicial, com a indicação do nome das partes e dos respectivos advogados, viola o disposto no art. 272, §2o, do CPC, sendo causa de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

Segue alegando que a extinção do processo por abandono de causa pelo autor, exige requerimento da parte ré, conforme disposto na Súmula 240 do STJ. Todavia, no caso, a extinção foi decretada de ofício pelo magistrado, sem qualquer provocação da parte contrária, mesmo com a relação processual angularizada, o que seria vedado pela legislação processual. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução até a satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título executivo extrajudicial contra Roseli Cecatto, visando o recebimento do valor atualizado no importe de R$ 36.889,64 (trinta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), decorrente de cédula de crédito bancário n.o 321/2550875.

A executada foi citada (id.

249912214 - Pág. 56) e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Durante o curso do processo, após tentativa frustrada de bloqueio via Bacenjud do montante devido (id. 249912214 - Pág. 72), adveio impulsionamento para intimar o exequente para dar andamento ao feito, sendo publicada intimação no DJE, contudo, permaneceu silente.

Assim, foi determinada a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento no feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sendo expedida carta de intimação (id. 249912214 - Pág. 81).

Devidamente intimado, via Aviso de Recebimento (id. 249912214 - Pág. 83), o exequente quedou-se inerte, conforme certidão id. 249912214 - Pág. 84, razão pela qual o douto magistrado
a quo

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC
(id. 249912214 - Pág. 86).

Irresignado, o apelante aduz que a decisão que determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestação nos autos não foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Afirmam que essa omissão feriu o princípio da publicidade dos atos processuais e impossibilitou que o advogado constituído tivesse ciência da determinação judicial, configurando cerceamento de defesa.

Menciona que a ausência de publicação da decisão judicial, com a indicação do nome das partes e dos respectivos advogados, viola o disposto no art. 272, §2o, do CPC, sendo causa de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

Segue alegando que a extinção do processo por abandono de causa pelo autor, exige requerimento da parte ré, conforme disposto na Súmula 240 do STJ. Todavia, no caso, a extinção foi decretada de ofício pelo magistrado, sem qualquer provocação da parte contrária, mesmo com a relação processual angularizada, o que seria vedado pela legislação processual. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. A irresignação não merece prosperar, vez que ocorrendo a inércia do autor em promover o andamento do feito, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme dispõe o art. 485, inc. III, desde que obedecido o comando do §1o, mediante a intimação pessoal da parte.

Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.

Nessa trilha, as partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes compete. Quando a parte interessada é intimada para promover o andamento, deve necessariamente atender a determinação oficial, ratificando o seu interesse e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulsionamento.

In casu,
analisando detidamente o feito, constato que o argumento do apelante, sustentando a ausência de regular intimação para manifestação nos autos, não merece prosperar. Restou evidenciado que o exequente foi intimado em duas ocasiões distintas, cumprindo-se, assim, o requisito da dupla intimação exigida pela legislação processual.

Digo isso, porque a intimação foi realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) n. 9777, de 18.05.2016, conforme certificado nos autos, garantindo ciência inequívoca ao patrono constituído. Veja:

O prazo decorreu sem qualquer manifestação, conforme certificado no id. 249912214 - Pág. 80.

Além disso, foi expedida intimação pessoal via Aviso de Recebimento (AR), devidamente recebido (id. 249912214 - Pág. 83), no endereço do exequente, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC, reforçando a regularidade do ato processual.

Logo, apesar das substanciosas alegações do recorrente, não há que se falar em nulidade decorrente de ausência de intimação, já que foram observados tanto o princípio da publicidade quanto os procedimentos exigidos para a extinção do processo por abandono de causa.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência deste Tribunal, confira:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – ARQUIVAMENTO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – DUPLA INTIMAÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/15, quando a parte, apesar de devidamente intimada nos termos do §1o, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.

No caso, não há que se falar em nulidade do ato por ausência de intimação pessoal dos demais herdeiros, uma vez que a inventariante, a qual representa legalmente o espólio e que também é autora da ação, foi intimada pessoalmente nos termos da lei processual civil para dar impulso aos autos, porém, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, o que legitima a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.”
(RAC n.o 0027957-50.2012.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.03.2018 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA
AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, § 1o, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.o, do art. 485, do mesmo codex.

No caso, a parte Autora, ora Apelante, foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da guia de cobrança para consulta por meio do sistema do INFOJUD. No entanto, não cumpriu a determinação.

Por esse motivo, foi-lhe enviada intimação pessoal em 11/02/2022 para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, decorrendo o prazo sem manifestação. Sentença de extinção mantida.
” (RAC n.o 1003241-73.2019.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.08.2022 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à alegação de inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção do processo por abandono ao requerimento da parte ré, entendo que a sua aplicação, no presente caso, deve ser afastada.

A executada, embora tenha sido devidamente citada (id. 249912214 - Pág. 56), permaneceu inerte, não apresentando embargos à execução ou qualquer manifestação durante todo o curso do processo. Assim, descabido exigir a manifestação da parte revel para fins de aplicação da Súmula 240, uma vez que seria medida incompatível com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, ambos consagrados no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesses termos, colha-se a jurisprudência deste Tribunal, confira:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO EFETIVADA – SÚMULA 240/STJ – INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC/73 (art. 485, III, do CPC/157), quando a parte, apesar de devidamente intimada através de seus advogados e pessoalmente, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.

É inaplicável a Súmula 240 do STJ, na hipótese de manifesta revelia, não exigindo que o executado revel requeira a extinção da demanda, podendo o juiz fazê-lo de ofício, afastando-se a aplicação do verbete.
”
(RAC n.o 0012346-45.2010.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2017 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. RÉU REVEL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica a extinção do processo se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte;

2. Inaplicabilidade da Súmula no 240 do STJ por se tratar de réu revel;

3. Recurso a que se nega provimento.
”

(RAC n.o 0003899-71.2010.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.04.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA CUMPRIDA - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU REVEL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há nulidade na sentença que extingue a lide por abandono da causa quando efetuada a intimação pessoal da autora e de seu advogado pelo Diário da Justiça.

Tratando-se de réu revel, o processo independente de sua intimação, razão pela qual é inaplicável a Súmula no. 240 do STJ, já que inviável a exigência de seu prévio requerimento (§6o do art. 485 do CPC).
”
(RAC n.o 0018931-43.2003.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.09.2018 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025